Tribunal: TJMT
Processo: 1040958-70.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040958-70.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VANESSA SOARES GUEDES CRUZ - CPF: 094.070.688-11 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE
(s):

VANESSA SOARES GUEDES CRUZ

APELADO
(s):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA (CHEQUE ESPECIAL), CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADO EXCESSO DE COBRANÇA PELA NÃO CONTABILIZAÇÃO DE CRÉDITOS, DEPÓSITOS E PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA – INOCORRÊNCIA – ARGUIDA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

– DESACOLHIMENTO – TAXA POUCO ACIMA DA MÉDIA PRATICADA – SUSCITADA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO –

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE FORMA DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CREDORA APELADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Absolutamente desnecessária a prova pericial (contábil) quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto, descabendo, portanto, falar-se em nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Na linha da jurisprudência desta Corte a compensação, modalidade especial de extinção total ou parcial das obrigações, pressupõe que eventuais créditos do devedor perante o autor da ação de cobrança sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (art. 369 do CC/2002).

Assim, se a cota de capital integralizada pela cooperada tomadora de empréstimos quando do início da relação com a cooperativa credora não é
líquida
– à medida em que não há prova acerca do montante integralizado – e
não está vencido
– tendo em vista que a restituição somente se mostra exigível mediante requerimento formal e após desligamento do quadro de cooperados
por demissão, exclusão ou eliminação (24, §4º da Lei n. 5.764/71) – descabe falar-se em compensação ou abatimento.

Não há se falar em excesso de cobrança pela suposta ausência de contabilização de
depósitos em conta bancária do consumidor, e descontos de parcelas de empréstimos quando os extratos da conta vinculada demonstram que apestar de tais lançamentos terem entrado positivamente no saldo da conta, foram absorvidos e suplantados por inúmeras outras operações de lançamentos negativos do ponto de vista contábil, tal como transferências, saques, pagamentos, compras e débitos de convênios, levando a conta bancária a saldo negativo apresentado à cobrança.

Consoante recente orientação do STJ,

“em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o triplo da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
.”
(REsp 2.015.514/PR)

Não há se falar e exclusão da comissão de permanência de forma cumuladas com outros encargos moratórios e/ou de normalidade quando a
memória de cálculo
da evolução dos débitos que embasa o pedido de cobrança demonstra que tal encargo jamais foi contabilizado.

Se os instrumentos contratuais escritos juntados pela cooperativa credora não trazem a previsão expressa da capitalização de juros em qualquer periodicidade, tampouco indicam taxa anual de juros remuneratórios ajustados em cada modalidade a fim de se permitir a aferição da contratação presumida – nas hipóteses em que essas taxas anuais superam o duodécuplo da mensal, como autorizado pelo
Tema 247 do STJ
– imperioso o afastamento de tal cobrança, devendo o credor refazer os cálculos do
quantum debeatur
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE
(s):

VANESSA SOARES GUEDES CRUZ

APELADO
(s):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
VANESSA SOARES GUEDES CRUZ
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 1040958-70.2021.8.11.0041 ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA SICREDI SUDOESTE MT/PA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para
condenar a ré ao pagamento de R$65.295,90, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até a data do ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, apela a requerida suscitando, preliminarmente, a necessidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, com a consequente isenção do recolhimento preparo.

Defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que apesar de ter sustentado a necessidade de realização de perícia judicial contábil para demonstrar os encargos ilegais aplicados desde a origem do débito cobrado e o não abatimento de valores pagos/creditados na conta vinculada, a sentença restou omissa nesse particular, em claro prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da ré apelante.

No mérito, invocando a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos, inclusive no pertinente à inversão do ônus da prova, narra que Cooperativa apelada ajuizou a presente ação para a cobrança dos contratos bancários firmados entre as partes e vinculados à conta corrente da cooperativa de crédito, sendo os valores decorrentes (i) do
Limite de Conta Corrente
n. 21164-8, com saldo devedor atualizado de R$6.935,75, (ii) da
Cédula de Crédito Bancário
n. B82136675-9, pleiteando o recebimento da importância de R$56.038,15, aplicando encargos ilegais no contrato e não realizando o devido abatimento dos valores pagos e descontados diretamente da conta da Requerida, e (iii)
Cartão de Crédito
n. 00047638********4114, com saldo devedor de R$2.322,00, que, somados, remontam R$65.295,90.

Sustenta que o contrato de adesão, cujos encargos foram preestabelecidos pela fornecedora, se tornou injusto e excessivamente oneroso, colocando a consumidora apelante em nítida desvantagem, é possível que se busque revisão de cláusulas abusivas.

Assevera que estaria havendo um excesso de cobrança visto que a cooperativa apelada lhe teria afirmado que utilizaria o crédito de sua cota de capital – paga quando do ingresso da recorrente no quadro de cooperados

que, em
dezembro de 2020,
correspondia a aproximadamente R$15.000,00 – para quitar os valores decorrentes do
limite de conta
(R$ 6.935,75) e
Cartão de Crédito
(R$ 2.322,00), e que
“o saldo remanescente seria restituído para a requerida/apelante, fato que não ocorreu até a presente data.”

Alega que, de igual modo, embora o valor inicial emprestado

através da
Cédula de Crédito Bancário
n. B82136675-9 tenha sido de R$42.000,00, está sendo cobrado através da presente ação o valor R$56.038,15, sem que fossem levados em conta os valores descontados na conta da apelante – pois de acordo com os extratos de conta corrente relativos aos anos

de 2018, 2019, 2020 e 2021, teriam havido diversos débitos e pagamentos mensais na conta somando a importância de R$33.000,00 –, bem como através das parcelas juros e demais encargos cobrados ilegalmente pela Cooperativa-apelada.

Alega que, além disso, haveria, ainda, várias liquidações de boletos e depósitos em conta como, por exemplo, nos valores de
R$10.116,44
no dia
16/03/2018
;
R$3.839,23
em
22/03/2018
;
R$1.325,00
em
17/05/2018
;
R$7.330,98
no dia
22/06/2018
; e os valores de
R$40.260,00
e R$
25.390,00
no dia
25/01/2019
, que não foram computados para amortização e pagamento do débito contratual,

Ressalta que com relação à operação CCB n. B82136675-9, teria restado pendente de pagamento apenas 4 (quatro) parcelas que somam a importância de R$12.000,00.

Afirma também que, no que respeita à CCB n. B82136675-9 foram convencionados juros remuneratórios à taxa mensal de 6,40%, muito superior à
taxa média de mercado
apurada para a mesma data e mesma modalidade de crédito divulgada pelo BACEN como sendo de 1,68% ao mês, a qual deve ser tomada por limite.

Alega, ainda, que além de contabilizar os juros remuneratórios capitalizados mensalmente, o cálculo da apelada também admitiu a cobrança de
comissão de permanência
de forma cumulada com correção monetária, o que não poderia ser admitido.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a ação de cobrança seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 208885813, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da gratuidade.

Inconformada, apela a requerida suscitando, preliminarmente, a necessidade do deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor, com a consequente isenção do recolhimento preparo.

No entanto, o referido benefício já foi deferido em favor da agravante, através da decisão monocrática de ID. n. 216135175, de maneira que as controvérsias relativas à gratuidade e à isenção do recolhimento de custas restaram superados.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Arguiu a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa haja vista o indeferimento desmotivado do pedido de produção de prova técnica (perícia) requerida com a finalidade de demonstrar o excesso de cobrança.

No entanto, tal arguição não merece a guarida almejada.

Isso porque, em casos nos quais os créditos disponibilizados têm valores claros, encargos remuneratórios fixos e periodicidade previamente definidos, dispensável a produção de prova pericial na medida em que o saldo devedor do contrato exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos.

Com isso, a prova técnica dita suprimida somente teria lugar no caso de haver divergência entre os cálculos apresentados por cada parte e subsistisse uma margem de dúvida razoável, o que, conforme se verá ao final, não ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

Ademais, tem se reiterado nos julgados desta Câmara o entendimento segundo o qual
“o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS),
de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000968-78.2020.8.11.0018, Relatora Marilsen Andrade Addario, j. em 18/05/2022, publ. no DJE 23/05/2022)

Assim, descabida a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.-

DO MÉRITO RECURSAL.

No mérito, impende consignar que, por força do princípio recursal do
tantum devolutum quantum apellatum
e da orientação jurisprudencial consolidada na
Súmula 381 do STJ
, os recursos contra sentenças proferidas em ações de cobrança e execuções de contratos bancários para suscitar abusividades/ilegalidades não podem ser confundidos com reexame necessário de sentença, estando o juízo
ad quem
adstrito aos argumentos recursais dos litigantes devolvidos a esta superior instância através das razões recursais, de modo a impedir a análise de abusividades contratuais de ofício (Sumula 381 do STJ).

Seguindo essa linha de raciocínio, é fato que, por força da Súmula 297 do STJ, a relação contratual havida entre as partes tem natureza consumerista e, portanto, se sujeita aos dispositivos do CDC que facilitam a defesa da parte hipossuficiente, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII de seu art.6º.

Do excesso de cobrança: a não contabilização de débitos em conta e pagamentos efetuados na conta.

Suscitou a requerida que haveria um excesso de cobrança à medida em que a cooperativa apelada lhe teria afirmado que utilizaria o crédito de sua cota de capital – paga quando do ingresso da recorrente no quadro de cooperados que, em
dezembro de 2020
correspondia a aproximadamente R$15.000,00 – para quitar os valores decorrentes do
limite de conta
(R$6.935,75) e
Cartão de Crédito
(R$2.322,00), e que
“o saldo remanescente seria restituído para a requerida/apelante, fato que não ocorreu até a presente data.”

Todavia, tal arguição não prospera.

Primeiramente, porque a requerida apelante não apresentou uma única prova dessa suposta promessa da cooperativa credora de utilizar a cota de capital integralizada quando do seu ingresso no quadro de cooperados para a amortização do saldo devedor do limite do cheque especial da conta bancária e do cartão de crédito.

Além disso, essa amortização constitui-se, em última análise, em compensação de créditos.

No entanto, conforme cediço,
“a compensação, modalidade especial de extinção das obrigações, pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC, art. 369).”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000977-56.2012.8.11.0109, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/04/2020, publ. no DJE 13/05/2020)

No caso, contudo, além de inexistir qualquer prova de quanto efetivamente foi integralizado pela apelante por ocasião de seu ingresso na cooperativa – o que por si só já torna o crédito relativo à referida cota de capital incerto e ilíquido – o fato é que,
força a norma do art. 24, §4º, da Lei n. 5.764/71, a cota somente se revela exigível e, portanto, dedutível no
quantum debeatur
no caso de desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação, o que não restou demonstrado.

Já no tocante à alegação de que os extratos de conta corrente relativos aos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021demonstram diversos débitos e pagamentos mensais na conta somando a importância de R$33.000,00, certo é que a apelante também não logrou comprovar creditamentos em conta que não tenha sido computado no saldo devedor da conta, sobretudo nesse importe.

Aliás, ao contrário do arguido pela parte requerida nas razões do apelo, todas as liquidações de boletos, depósitos em conta bancária da consumidor, e descontos de parcelas de empréstimos como, por exemplo, nos valores de
R$10.116,44
no dia
16/03/2018
;
R$3.839,23
em
22/03/2018
;
R$1.325,00
em
17/05/2018
;
R$7.330,98
no dia
22/06/2018
; e os valores de
R$40.260,00
e R$
25.390,00
no dia
25/01/2019
, foram devidamente lançados e computados na amortização do débito contratual, conforme se pode extrair facilmente das 25 folhas que compõe o extrato de ID. n. 208885785 do período compreendido entre 02/01/2018 e 01/03/2021.

O fato, porém, é que a despeito desses expressivos lançamentos de crédito na referida conta, inúmeras outras operações como, transferências, saques, pagamentos, compras e débitos de convênios, que entram na contabilidade com sinal negativo, levaram o saldo da conta ao débito apontado à cobrança.

Tudo é muito fácil de compreender visto que, a cada lançamento – seja de débito ou crédito – é apresentada na coluna “SALDO” uma parcial da evolução do montante depositado na conta.

Dessa forma, a arguição de que vários lançamentos positivos na conta vinculada às operações não teriam sido contabilizados não passa de mera retórica, que não encontra amparo na realidade fática.

Demais disso, no que se refere à evolução do saldo devedor da
Cédula de Crédito Bancário
n. B82136675-9, conquanto seja verdade que 13 (treze) das 16 (dezesseis) parcelas dessa operação já tivessem sido quitadas e que as 3 (três) restantes – que somadas, corresponderiam a pouco mais de R$12.000,00 se contabilizados em valores originais, certo é que essas prestações em aberto se venceram em 21/02/2020, 21/03/2020 e 21/04/2020 e que, acrescidos dos encargos contratuais abusivos, somaram o importe de
R$56.038,15
. Vejamos:

Assim, acaso entenda que tal cálculo estaria equivocado, incumbia à apelante demonstrar o ponto central do possível desacerto, o que não ocorreu.

Do excesso de cobrança: contabilização de encargos contratuais abusivos/ilegais.

A requerida ainda fundou a arguição de excesso de cobrança da suposta contabilização, no
quantum debeatur,
de encargos ilegais/abusivos.

Nesse viés, alegou a requerida que, no que respeita à CCB n. B82136675-9 foram convencionados juros remuneratórios à taxa mensal de 6,40%, muito superior à
taxa média de mercado
apurada para a mesma data e mesma modalidade de crédito, que teria sido divulgada pelo BACEN como sendo de 1,68% ao mês, a qual deve ser tomada por limite.

No mais, alegou que, além de contabilizar os juros remuneratórios capitalizados mensalmente, o cálculo também admitiu a cobrança de
comissão de permanência
de forma cumulada com correção monetária, o que não poderia ser admitido.

No que respeita à taxa de juros convencionada para a CCB n. B82136675-9, importante lembrar que, ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR, a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

Nesse particular, embora a taxa média de mercado apurada pelo BACEN constitua um referencial útil para o controle da abusividade, certo é que o simples fato de a taxa cobrada no contrato estar acima desse parâmetro médio não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, de modo incorporar as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco (AgInt no AREsp n. 1.987.137/SP).

Aliás, em julgados mais recentes o STJ vem se reposicionado no sentido de que
“em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado –
como uma vez e meia
, o
dobro
ou o triplo da taxa média de mercado –,
por si só, não configura abusividade
.”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Nestes termos, conquanto a taxa de juros remuneratórios contratada de 6,4% ao mês seja aproximadamente pouco mais que o dobro da taxa média apurada pelo BACEN para contratos análogos (
Crédito Pessoal Total – Pessoas físicas
) e contemporâneos (1,37% ao mês), tal circunstância não autoriza de per si, reconhecer-se uma abusividade do encargo liberalmente aceito pelo tomador do empréstimo.

Afinal, se o consumidor opta pela segurança de contratar um empréstimo com juros pactuados de forma pré-fixada, ficando, assim, a salvo das temidas oscilações do mercado, sabendo de antemão quanto exatamente pagará por cada parcela, não pode, ao depois, queixar-se de que superam, eventualmente, os praticados pelo mercado.

Já no que se refere à alagada abusividade da cobrança de
comissão de permanência
de forma cumulada com outros encargos contratuais, razão não assiste à apelante.

Isso porque, ao contrário do que alega a apelante, a memória de evolução dos débitos trazida pela cooperativa credora nos IDs. ns. 208883644, 208883646 e 208883648, não trouxe contabilizado o encargo da comissão de permanência, não havendo que se cogitar qualquer afronta ao
Tema 52
do STJ.

Todavia, no tocante à capitalização de juros, o apelo merece parte da guarida vindicada.

Isso porque, embora os cálculos de IDs. ns. 208883644, 208883646 e 20888364 tragam a capitalização composta como uma prática ajustada nas avenças havidas entre as partes, o certo é que nenhum dos instrumentos contratuais escritos traz a pactuação da capitalização de juros, em qualquer periodicidade.

Aliás, esses documentos escritos não trazem nem mesmo a taxa anual de juros remuneratórios ajustados em cada modalidade a fim de se permitir a aferição da contratação presumida da contratação, à medida em que não há como saber se essas taxas anuais superam o duodécuplo da mensal, como autorizado pelo
Tema 247 do STJ
.

Com isso, a sentença merece ser retificada apenas nesse ponto específico, tão somente para afastar a capitalização de juros nos contratos bancários em que se fundam a ação, de modo a determinar que a cooperativa de crédito autora apresente novos cálculos, afastando essa espécie de atualização e composição do crédito.

No entanto, considerando que essa vitória parcial da parte requerida se revela minúscula frente aos pontos em que restou sucumbente, esta deverá continuar arcando com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC/15, cuja exigibilidade, todavia, ficará suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo Código.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
tão somente para afastar a capitalização dos juros em qualquer periodicidade, haja vista a ausência da prova da contratação, devendo a cooperativa de crédito apelada proceder o recálculo do saldo devedor das operações sob cobrança para adequar o
quantum debeatur
a tal comando.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024